Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Criminal Número do processo: 0716006-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS IMPETRANTE: ANDRÁLIA FERNANDES CECÍLIO PACIENTE: MICHELLE SALABERRY DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado perante o Plantão Judicial de 2o Grau pela Dra. Andrália Fernandes Cecílio, OAB/PE 37.883, no qual aponta como autoridade coatora a Polícia Militar do Distrito Federal (ID 16785250). Informa a Impetrante que a Paciente é pessoa idônea, possuindo excelente conduta social, trabalhadora, nunca tendo sido processada anteriormente, bem como se trata de pessoas que vêm pacífica e ordeiramente, respeitando as imposições e medidas de segurança na prevenção contra o Covid-19, fazendo uso de seu direito de ir e vir, de livre associação, e de manifestação, e que se vêem com seus Direitos ameaçados por injustas ações por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que na data da impetração, inclusive, alguns manifestantes que se encontravam em acampamentos espalhados pela Esplanada dos Ministérios, foram atingidos desnecessária e cruelmente, por “spray de pimenta”, por parte de Policiais Militares, sem que manifestantes tivessem dado causa à tal agressão, isto é, sofreram violação em seus Direitos, quando surpreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal, em um ato carente de legalidade e dignidade. Aduz que tendo em vista as ações da PMDF na presente data, desmontando todos os acampamentos, de forma cruel e indigna para com os que lá se encontravam, fica caracterizada a grave ameaça de a paciente vir a sofrer nova limitação em seu direito de liberdade de ir e vir, de associação e de livre manifestação, razão pela qual, pretende o presente Habeas Corpus para assegurar-lhes os Direitos e Garantias Individuais descritos em nossa Constituição Federal, bem como os descritos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O pedido liminar foi indeferido por decisão da Desembargadora Carmelita Brasil, em sede de Plantão Judicial de 2o Grau (ID 16790369). É o relatório. Decido. Com efeito, esta Turma Criminal não tem competência para apreciar atos, segundo a Impetrante, de truculência atribuídos a responsabilidade do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, mas sim a Auditoria Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 125, §§4o e 5o da Constituição Federal c/c o art. 41, inc. II, da Lei 11.697/2008. Confira-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) § 5o Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) Art. 41. Compete ao Juiz-Auditor: (...) II – conceder habeas corpus, quando a coação partir de autoridade administrativa ou judiciária militar, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça; Com efeito, diante da incompetência desta Turma para apreciar ato coator imputado a Autoridade Policial, bem como da impossibilidade de redistribuição ao juízo competente, eis que ainda não integrado ao PJe, intime-se a Impetrante, a fim de que cumpra, querendo, o teor do art. 5o, §6o, da Portaria Conjunta n 53/2014: § 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR)" (redação dada pela Portaria Conjunta 28/2017 Após, o transcurso do prazo previsto ou a materialização dos documentos eletrônicos, arquive-se com as cautelas de estilo. P. R. I. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator